Tribunal: TJDFT
Processo: 0747198-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. SIMPLES REITERAÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. PENHORA DE VALOR EM CADERNETA DE POUPANÇA. INTENSA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. DESVIRTUAMENTO. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. VALORES REMANESCENTES CONSTANTES NO MÊS SEGUINTE. NÃO INCIDÊNCIA DA GARANTIA PROCESSUAL DA IMPENHORABILIDADE. COBRANÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE. ESCRITÓRIO DE ADVOGADOS. CABIMENTO.
1. O indeferimento do pedido de concessão da Gratuidade Judiciária admite revisão, contanto que sejam apresentados novos elementos a demonstrarem mudança na condição financeira da parte.
2. Extensa movimentação financeira em conta bancária demonstra a sua natureza de conta corrente, afastando a impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do Código de Processo Civil.
3. A impenhorabilidade legal do salário, prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, tem por escopo permitir ao devedor condições mínimas de sobrevivência, em atenção ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana.
4. Valores remanescentes em conta bancária de um mês para o outro não podem ser considerados indispensáveis ao sustento do devedor e de sua família, mas sim um valor excedente, não podendo ser amparado pelo instituto da impenhorabilidade, estabelecido no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil.
5. Escritório de Advocacia possui legitimidade para promover a cobrança de honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, parágrafo 15, do Código de Processo Civil.
6. Recursos conhecidos e não providos.